Tribunal: STJ
Processo: 0032040-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070344 - ES(2026/0032040-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GRASIELA ROBERTO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
WRIT

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO
NA RESIDÊNCIA. RISCO À PROLE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de
ofício quando evidenciada ilegalidade flagrante, o que não se verifica
na hipótese.
É inviável, na via estreita do
, a análise de alegações
2.
habeas corpus
de negativa de autoria ou de teses que demandem aprofundado reexame
do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida dilação probatória.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
3.
arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e do
decidido no HC coletivo n.
não constitui direito absoluto,
143.641/SP,
podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente
fundamentadas.
A prática de tráfico de drogas na residência onde vive filho menor de
4.
12 anos, com apreensão de armas de fogo, munições, variedade de
entorpecentes e elementos indicativos de apoio à atividade criminosa,
evidencia risco concreto à prole e autoriza o indeferimento da prisão
domiciliar.
Ausente demonstração de constrangimento ilegal e não infirmados os
5.
fundamentos das instâncias ordinárias, mantém-se a decisão que negou
a substituição da custódia preventiva.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55696882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ce740085-ae13-4ba5-b42a-1f7976129561

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: ce740085-ae13-4ba5-b42a-1f7976129561

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070344 - ES(2026/0032040-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GRASIELA ROBERTO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
WRIT

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO
NA RESIDÊNCIA. RISCO À PROLE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de
ofício quando evidenciada ilegalidade flagrante, o que não se verifica
na hipótese.
É inviável, na via estreita do
, a análise de alegações
2.
habeas corpus
de negativa de autoria ou de teses que demandem aprofundado reexame
do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida dilação probatória.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos
3.
arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e do
decidido no HC coletivo n.
não constitui direito absoluto,
143.641/SP,
podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente
fundamentadas.
A prática de tráfico de drogas na residência onde vive filho menor de
4.
12 anos, com apreensão de armas de fogo, munições, variedade de
entorpecentes e elementos indicativos de apoio à atividade criminosa,
evidencia risco concreto à prole e autoriza o indeferimento da prisão
domiciliar.
Ausente demonstração de constrangimento ilegal e não infirmados os
5.
fundamentos das instâncias ordinárias, mantém-se a decisão que negou
a substituição da custódia preventiva.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

Trata-se de agravo regimental interposto por GRASIELA ROBERTO
GONÇALVES contra decisão monocrática que não conheceu do
, por reputá-lo
writ
substitutivo de recurso próprio, afastando a alegação de flagrante ilegalidade e, por
conseguinte, mantendo a prisão preventiva e a negativa de substituição por prisão
domiciliar.
Consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante no dia
pela
9/2/2024,
suposta prática do crime previsto no
da
tendo a custódia sido
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
convertida em preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, sustentando o
habeas corpus
preenchimento dos requisitos do
V, do Código de Processo Penal, ao argumento
art. 318,
de que a acusada é mãe de criança menor de 12 anos, primária, possuidora de bons
antecedentes e residência fixa, inexistindo situação excepcional apta a afastar a
substituição da prisão preventiva por domiciliar. Alegou, ainda, que a instrução
processual teria revelado a ausência de risco concreto ao menor, destacando os
depoimentos colhidos em audiência realizada em
nos quais os policiais
4/11/2024,
afirmaram não ter presenciado a agravante praticando atos de traficância, bem como o
resultado da extração de dados do aparelho telefônico, juntado em
que não
9/9/2025,
teria indicado envolvimento direto com a mercancia.
A Corte estadual, todavia, denegou a ordem. Assentou que a segregação
cautelar encontrava respaldo no
do Código de Processo Penal e que a hipótese se
art. 312
amoldaria à situação excepcionalíssima admitida no julgamento do HC coletivo n.
diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático, notadamente
143.641/SP,
porque a paciente seria acusada de colaborar com facção criminosa, manter drogas,
armas e objetos ilícitos na residência onde vivia com o filho menor, além de auxiliar
companheiro foragido, circunstâncias reveladoras de efetivo risco à criança e de
periculosidade concreta.
Impetrado o
perante esta Corte, reiteraram-se as teses de
habeas corpus
superação dos fundamentos anteriormente utilizados para indeferir a prisão domiciliar,
sustentando-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório teriam afastado a
premissa de risco concreto ao menor, único fundamento apto a caracterizar a
excepcionalidade. Defendeu-se que não houve demonstração de ambiente típico de
traficância na residência, inexistindo movimentação de usuários, instrumentos de
mercancia ou prova de atuação direta da paciente no comércio ilícito, sendo a droga
apreendida de pequena monta e a arma localizada sob a geladeira. Requereu-se, por fim,
a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com aplicação de medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

A decisão ora agravada consignou, preliminarmente, a inadmissibilidade do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de
concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade. No mérito, entendeu não
configurado constrangimento ilegal, destacando que as instâncias ordinárias
fundamentaram de modo concreto a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento
da domiciliar, com base na apreensão de armas, munições e variedade de drogas na
residência em que a agravante vivia com o filho menor, bem como na notícia de que
exerceria papel de apoio ao tráfico de drogas desenvolvido pelo corréu, integrante de
facção criminosa. Concluiu que o caso se enquadraria em situação excepcional apta a
afastar a aplicação automática do
V, do Código de Processo Penal e do
art. 318,
entendimento firmado no HC coletivo n.
inexistindo ilegalidade flagrante a
143.641/SP,
ser sanada na via eleita.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
deixou de enfrentar, de forma concreta, os elementos supervenientes produzidos na
instrução, os quais demonstrariam a inexistência de risco efetivo ao menor e a ausência
de comprovação de atuação da agravante na traficância. Argumenta que a manutenção da
excepcionalidade por presunção configuraria constrangimento ilegal manifesto, apto a
autorizar o conhecimento do
e a concessão da ordem, ao menos de ofício, para
writ
substituir a prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos arts. 318, V, 318-A e
318-B do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no HC coletivo n.
(e-STJ fls.
).
143.641/SP
750/763
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja conhecido
e concedido o
, determinando-se a substituição da prisão preventiva por
habeas corpus
prisão domiciliar, com a aplicação das medidas cautelares que se entenderem cabíveis.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, busca-se, em suma, a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, em favor da agravante.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

registro ser
Inicialmente, em relação à alegada negativa de autoria,
inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria
natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada
para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
n.115.116/RJ,
DJe
.
16/9/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
7/11/2019,
DJe
.
3/12/2019)
Passa-se aos fundamentos utilizados para a negativa do pedido de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
O MM. Juiz de primeiro grau, ao negar o benefício, manifestou-se nos
seguintes termos (e-STJ fls. 29/31 - grifei):
Com relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar formulado pela
acusada, as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão previstas no
rol do artigo 318, do Código de Processo Penal, sendo necessária a prova
idônea dos requisitos estabelecidos.
Verificando os autos, constato que não estão presentes os requisitos
necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, não tendo a defesa comprovado a necessidade da
substituição.
Convém registrar, que o simples fato da acusada possuir filho menor não
afasta a possibilidade de segregação cautelar da mesma, quando verificados
os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

[...]
Registro ainda, que consta nos autos que a acusada seria responsável por
transportar as drogas e o dinheiro proveniente do tráfico, além de repassar
informações ao acusado, apontado como seu companheiro. Anoto ainda,
que na residência da acusada foram apreendidas armas de fogo, cartuchos,
carregadores, variedade de drogas, além de dois cadernos contendo
.
anotações referentes ao tráfico de drogas e outros objetos
Anoto também, que apesar de a Defesa sustentar que a acusada é primária, é
majoritário o entendimento de que a primariedade, os bons antecedentes, a
residência no distrito da culpa e o emprego fixo, por si só, não obstam a
prisão.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-
STJ fls.
- grifei):
26/28
Na denúncia narra-se, ainda, em relação à paciente “atuação no transporte
do dinheiro resultante da venda das drogas, além de ser a responsável por
levar e trazer informações ao denunciado (corréu), que estava escondido
por possuir um mandado de prisão em aberto”
Ademais, no cumprimento da diligência, foram efetivamente apreendidos
no local onde a paciente residia com seu filho de 04 (quatro) anos , "armas
de fogo, cartuchos, carregadores, variedade de drogas, além de dois
cadernos contendo anotações referentes ao tráfico"
. A presença desse arsenal bélico, de entorpecentes, além da notícia da
central de inteligência da polícia de que a paciente realizava o transporte de
dinheiro decorrente da venda do tráfico, evidencia que a paciente exercia
papel importante de apoio ao tráfico de drogas realizado pelo seu
companheiro e corréu.
Ademais, toda a atividade e o esconderijo do corréu era na residência da
paciente, indicando que o ambiente doméstico em que criava seu filho
constituía grave situação de risco a que o menor estava submetido,
justificando a excepcionalidade que impede a aplicação da regra do art. 318,
V, do Código de Processo Penal.

[...]
A despeito do depoimento dos policiais militares de que não vislumbraram a
paciente praticando os atos de traficância, cabe destacar que a denúncia
não narrou a efetiva mercancia pela paciente, mas sim o ocultamento do
corréu, guarda de drogas e entorpecentes no mesmo ambiente que o menor,
bem como o transporte de dinheiro proveniente da venda do tráfico de
drogas realizado por terceiros.
Como bem salientou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, a
paciente era companheira do corréu, participando com o transporte de
dinheiro resultante da venda de entorpecentes, demonstrando alto grau de
envolvimento na complexa estrutura da Facção Criminosa intitulada
Primeiro Comando de Vitória (PCV), evidenciando, assim, a necessidade de
manutenção da sua custódia.

Com efeito, os incisos IV e V, do
do Código de Processo Penal,
art. 318
autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de
até 12 anos de idade pela domiciliar.
Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Coletivo n.
concluiu que a norma processual (art. 318, IV e
Habeas Corpus
143.641/SP,
V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
, bem ainda todas as outras em
writ
idêntica condição no território nacional.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

Em data recente, sobreveio a
de
introduzindo
Lei n. 13.769/2018,
9/12/2018,
os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por
prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser
efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no
deste Código.
art. 319

Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz
substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12
anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova
idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as
exceções legais.
Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade
do que foi decidido pelo Supremo no
n.
nos pontos não
Habeas Corpus
143.641/SP,
alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei
não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar
com casos excepcionais. Desta forma, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei,
assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não
regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma
interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco
direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
Na situação posta nos autos, a Corte estadual, ao manter o entendimento
expendido pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
ponderou o seguinte,
(e-STJ fl. 26 - grifei):
in verbis
Ademais, no cumprimento da diligência, foram efetivamente apreendidos
, "
no local onde a paciente residia com seu filho de 04 (quatro) anos
armas
além de dois
de fogo, cartuchos, carregadores, variedade de drogas,
cadernos contendo anotações referentes ao tráfico".
, além da notícia da
A presença desse arsenal bélico, de entorpecentes
central de inteligência da polícia de que a paciente realizava o transporte de
dinheiro decorrente da venda do tráfico, evidencia que a paciente exercia
papel importante de apoio ao tráfico de drogas realizado pelo seu
companheiro e corréu.

No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC
Coletivo n.
bem como a regra do
-A do CPP, no que, a rigor, a
143.641/SP,
art. 318
acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam
filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.
Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a
vedação legal (inciso I do
-A do CPP), porquanto o crime em apuração é
art. 318
extremamente grave – a acusada supostamente atuava no transporte do dinheiro
resultante da venda de drogas, além de ser a responsável para levar e trazer
informações ao corréu, seu companheiro, que se encontrava escondido por possuir
um mandado de prisão em aberto. Ademais, na casa onde residia com seu filho de
04 anos, foram encontrados armas de fogo, cartuchos, carregadores e variedade de
drogas.
Destarte, verifica-se que efetivamente a agravante não faz jus à constrição
substitutiva.
Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos
apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de constrangimento
ilegal advindo da decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão
preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em desatenção ao decidido no
n.
Habeas Corpus
(Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
143.641/SP
Turma, STF, DJe 9.10.2018) e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de
Processo Penal, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes e hígidos a
evidenciar a excepcionalidade do caso.
Dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais
Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a prática
de tráfico de drogas na residência onde vivem os filhos menores de 12 anos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME
CASO
COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DAS AGRAVANTES.
DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N.
CONDIÇÕES
143.641/SP.
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar das acusadas a quantidade e variedade de drogas
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

apreendidas - a saber, aproximadamente 345g (trezentos e quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas) de maconha -, o que esta Corte
Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da
conduta. Precedentes.
3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho
menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística,
independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença
para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V,
do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira
Infância (
.
Lei n. 13.257/2016)
4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
concedeu habeas
143.641/SP,
corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no
do CPP - de todas as mulheres presas,
art. 319
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos
termos do
o do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com
art. 2
Deficiências (Decreto Legislativo
e
, relacionadas
186/2008 Lei 13.146/2015)
nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n.
relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
143.641/SP,
em
DJe de
.
20/2/2018,
21/2/2018)
5. No caso dos autos, destacaram as instâncias de origem "que o delito foi
praticado na própria residência das pacientes, o que evidencia a situação de
vulnerabilidade e risco que os filhos menores delas (fls.

e
03/04, 95/96
) estariam submetidos com as suas solturas. Assim, a mencionada
112/117
gravidade concreta das condutas, especialmente em razão da quantidade de
drogas apreendidas com as pacientes e no interior da residência em que
vivem os menores, caracteriza situação excepcional e indica a necessidade
de manutenção da segregação cautelar" (e-STJ fl. 219).
Tais circunstâncias são aptas a afastar o entendimento da Suprema Corte,
considerando que as acusadas cometeram o crime de tráfico de drogas no
interior da residência em que habitavam com os menores, colocando-os em
risco. Precedentes.
(AgRg no
Relator
6 . Agravo regimental desprovido.
HC 1001892/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
Djen
.
13/8/2025,
18/8/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MÃE DE CRIANÇA
MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
PRÓPRIA RESIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da ora agravante, decretada em
razão de suposta prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação
concreta, e preenchimento dos requisitos para concessão de prisão domiciliar
por ser mãe solo de criança menor de 12 anos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão
preventiva é suficientemente fundamentado nos termos do
do CPP;
art. 312
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para
substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do
V, e 318-A
art. 318,
do CPP.
III. Razões de decidir
4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na
garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas
(1,355 kg de maconha) e de instrumentos típicos do tráfico, além de presença
de indícios indicativos de associação para o tráfico.
5. A pretensão de substituição por prisão domiciliar foi afastada por constar
dos autos que o crime era, em tese, praticado na residência onde a agravante
vivia com a filha menor, o que configura risco direto à prole e justifica o
afastamento da medida nos moldes do entendimento firmado no HC
143.641/SP.
7. Diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático, reputam-se
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É idônea a decretação da prisão preventiva com base
na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas e
objetos apreendidos; 2. A prática de tráfico de drogas na residência onde
vivem filhos menores de 12 anos configura risco à prole e justifica o
indeferimento da substituição da prisão por domiciliar; 3. São inaplicáveis
medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos concretos
(AgRg no
Relator
que evidenciam a gravidade da conduta."
HC 1004384/SE,
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
Djen
5/8/2025,
.
14/8/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. P
RISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O
PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA
AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES
NO HC N.
ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
143.641/SP.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a segregação cautelar da acusada se deu com base na grande
quantidade de droga apreendida - a saber, aproximadamente 560g
(quinhentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidos 1 revólver
calibre 38 Rossi, municiado com 6 munições intactas; 1 revólver calibre 32
Wmith and Wesson, municiado com 5 munições, 4 intactas e 2 percutidas; 2
balanças de precisão; 2 rádios-comunicadores; e 9 celulares.
Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública.
3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho
menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística,
independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença
para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V,
do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
.
4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
concedeu habeas
143.641/SP,
corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no
do CPP - de todas as mulheres presas,
art. 319
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos
termos do
o do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com
art. 2
Deficiências (Decreto Legislativo
e
, relacionadas
186/2008 Lei 13.146/2015)
nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n.
relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
143.641/SP,
em
DJe de
.
20/2/2018,
21/2/2018)
5. No caso dos autos, o pedido foi indeferido tendo em vista residirem os
filhos da acusada no "mesmo local onde os delitos descritos na exordial
acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a
liberdade plena" (e-STJ fl. 22).
Além disso, esclareceu a peça acusatória "que foram confirmados os disparos
de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do
imóvel filhos dos denunciados" (e-STJ fl. 27).
Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa
no julgamento do RHC n.
no qual se destacou a inadequação
113.897/BA,
da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o
delito, porquanto a prática delituosa "desenvolvia-se no mesmo ambiente em
que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados
do incapaz a prisão domiciliar" (RHC n.
relator Ministro Nefi
113.897/BA,
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
27/11/2019,
13/12/2019)
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

(AgRg no
Relator Ministro
6. Agravo regimental desprovido.
HC 982118/ES,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2025,
Djen
.
16/6/2025)
Com efeito, no caso dos autos, a prática de tráfico de drogas na
, configura risco
residência onde vive filho menor de 12 anos, além de armas e munições
à prole, caracterizando situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do
pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no
coletivo n.
Habeas Corpus
143.641/SP.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:40:21
Código de Controle do Documento: 2d7d1579-ad8b-4502-80d0-b739f673373b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.344 / ES
Número Registro: 2026/0032040-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001143720248080021
00006804920248080000
00320407020263000000
00536871012402000121071
1143720248080021
320407020263000000
50180744720258080000
536871012402000121071 6804920248080000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GRASIELA ROBERTO GONCALVES (PRESO)
CORRÉU
: ERIVALDO FELIPE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55564823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: 21d9f85e-1ed5-4639-bce9-e05145295480

AGRAVANTE : GRASIELA ROBERTO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS : LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: 21d9f85e-1ed5-4639-bce9-e05145295480